Tribunal: TJDFT
Processo: 0706373-70.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0706373-70.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante (s): EUDIVAM DE MEDEIROS NOBREGA Apelados (s): RAIMUNDO MARQUES DE MESQUITA e SINE MARQUES MESQUITA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO =============== DESPACHO ================== Vistos, etc. A teor dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se o apelante para se manifestar sobre a tese de não conhecimento do apelo por rediscussão de matéria já decidida na esfera penal, alegada pela Defensoria Pública em contrarrazões de ID 75941006, pág. 02, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil[2]. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 07 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. (...) Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [2] Art. 1.009. (...) § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.